Tribunal: TJSP
Processo: 1088764-43.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação - Competência – Ação de cobrança de valores relativos a contrato firmado entre empresa privada e o Sesc, que realiza contratações por meio de processos licitatórios, nos termos do art. 1o da Resolução Sesc 1252/2012 – Inaplicabilidade das disposições da Lei de Licitações (8.666/1993) – Competência da Seção de Direito Privado – Recurso não-conhecido, com determinação de redistribuição

Ementa:
Apelação - Competência – Ação de cobrança de valores relativos a contrato firmado entre empresa privada e o Sesc, que realiza contratações por meio de processos licitatórios, nos termos do art. 1o da Resolução Sesc 1252/2012 – Inaplicabilidade das disposições da Lei de Licitações (8.666/1993) – Competência da Seção de Direito Privado – Recurso não-conhecido, com determinação de redistribuição à C. Seção de Direito Privado